Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714813-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BARBOSA REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 49998416. Quanto ao decisum do d. Juízo quo (ID 167227282, na origem), de aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão (ID 48842612), não vislumbro ilegalidade ou desrespeito à decisão proferida pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator